Tribunal: TJDFT
Processo: 0737164-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737164-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se a juntada de comprovante bancário de pagamento (ID 19153175) desacompanhado da respectiva guia de custas, circunstância que inviabiliza a confirmação do recolhimento das despesas processuais concernentes ao presente recurso. Ante o exposto, concedo ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para colacionar aos autos a guia de custas correspondente ao referido comprovante bancário. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator